Tribunal: TJES
Processo: 5001410-04.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001410-04.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELENIR CARVALHO VIEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. A SEGURADORA DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DIVERGENTES ENTRE A APÓLICE CONTRATADA E A ANÁLISE DO SEGURO. RECUSA DE COBERTURA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por DELENIR CARVALHO VIEIRA ALMEIDA em face de BANESTES SEGUROS S.A. Pretende a autora, em síntese, o recebimento de indenização correspondente ao custo de reparo em seu veículo, em decorrência de sinistro, além de reparação por dano moral, aduzindo que encaminhou toda a documentação exigida para regulação do seguro, porém o requerido negou a cobertura respectiva, com fundamento na divergência de informações prestadas no ato da contratação e agravamento do risco.

Em sede de contestação (ID. 2309247), a requerida sustentou que a cobertura foi negada em razão de divergências na prestação das informações utilizadas para análise do risco, tendo agido em conformidade com o que reza o art. 766 do Código Civil, bem como cláusula contratual expressa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2309277) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Destarte, não se evidencia a prática de ato ilícito passível de indenização pelo requerido, de modo que não vislumbro outra alternativa jurídica senão a improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2309279). Em suas razões, alega a ocorrência de falha na prestação dos serviços da requerida, pois a sua filha, motorista no momento do sinistro, está inclusa na apólice de seguro. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2309293). Na ocasião, reiterou os fatos expostos em sua contestação e pleiteou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Dito isto, a requerida se desincumbiu do ônus probatório demonstrando que não ocorreu a falha na prestação de seus serviços, tendo em vista que a recusa de cobertura do sinistro ocorreu diante das divergências entre as informações da apólice e da apuração do sinistro. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que não procedem os pedidos formulados na exordial, isto porque o demandado logrou êxito em comprovar que a filha da autora era de fato a principal condutora do veículo e que o sinistro ocorreu quando esta retornava da faculdade, informações estas divergentes do que constou na no ato da contratação, o que viciou a análise do risco.

Por conseguinte, não pode o requerido se responsabilizar por um risco que não assumiu.

Cabe registrar que a própria condutora relatou que o veículo segurado permanece na sua responsabilidade todos os dias, que roda diariamente entre 11 e 30 quilômetros, que utiliza o veículo para trabalho e lazer, bem como que viaja para Vitória todas as segundas-feiras, tornando incontroversas as alegações da defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.